Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Diploma Processual Civil, em consonância com a Carta Magna (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 3o, caput, e 202), prescreve no seu art. 178, inc. II, a hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público nos feitos que envolvam interesse de incapaz.
2. A ausência de intimação do ente ministerial quando sua intervenção é obrigatória constitui vício de forma no processo, importando na decretação de invalidade dos atos processuais a partir do momento em que deveria ter sido intimado.
3. Verifica-se prejuízo decorrente da não intervenção do Ministério Público como custos legis na hipótese em que a causa envolver interesse de menor impúbere, de modo que a intimação do Parquet apenas após a prolação da sentença, é insuficiente, por si só, para afastar o reconhecimento de nulidade.
4. Preliminar de nulidade suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida. Apelo das autoras prejudicado.